Tribunal: TJDFT
Processo: 0746088-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0746088-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OFICINA ACOUGUE E BAR LTDA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, interposto contra decisão do d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em autos de MANDADO E SEGURANÇA C/ PEDIDO DE LIMINAR, processo no 0706849-23.2020.8.07.0018, indeferiu pedido de liminar, em que pretendia suspender os efeitos do Auto de Interdição no. D128474-AEU. Alega o recorrente, em rápida síntese, que a decisão objurgada empregou conceitos jurídicos indeterminados, utilizando argumento genérico e superficial, sem enfrentar todos os pontos suscitados pela agravante, nos moldes preconizados pelo Art. 489, §1o, do CPC. Repisa a argumentação lançada no mandado de segurança apontando as seguintes irregularidades no auto de infração impugnado: “(i) ausência de descrição do fato que ensejou a aplicação da penalidade (violação ao art. 13, inciso III; art. 15, inciso III; e art. 20, incisos III e IV, da Instrução Normativa n.o 68 de 32.1.2014); (ii) vício de forma (previsto no art. 58, inciso II, da Instrução Normativa n.o 68 de 32.1.2014); (iii) indicação genérica de motivo (nulidade prevista no art. 58, inciso IV, da Instrução Normativa n.o 68 de 32.1.2014); (iv) violação aos arts. 38 e 48, inciso IV, § 3o, da Lei Distrital n.o 5.547/2015; (v) violação aos arts. 34 a 37 da Lei Distrital n.o 4.611/2011”. Discorre sobre os prejuízos enfrentados pela empresa em razão da pandemia e informa que, após extensas obras no imóvel, a abertura do empreendimento foi postergada por 4 meses e que a interdição irregular já perdura por 5 dias, complicando a situação financeira já delicada. Afirma que nos três meses de funcionamento sempre cumpriu as diretrizes de segurança sanitária previstas em lei. Postula, no presente plantão judicial, pedido liminar para sustar os efeitos do Auto de Interdição no D128474-AEU, a fim de permitir a reabertura e regular funcionamento do estabelecimento da agravante. Brevemente relatado, DECIDO. Inicialmente, verifica-se que o caso se amolda às hipóteses de atuação do Plantão Judiciário de 2o Grau, nos termos do art. 3o do Ato Regimental 02, de 2017, pois a decisão agravada foi exarada nesta sexta-feira, 16/10/2020, no período da tarde, e o estabelecimento permanece interditado. Ou seja, há, hipoteticamente, risco de perecimento de pretendido direito. No caso, em que pese a presença do perigo da demora na prestação jurisdicional, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. No que refere à alegação de insuficiência de fundamentação, cabe esclarecer que o Juiz não está obrigado a refutar todo e qualquer argumento suscitado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia analisada. Examinando a decisão atacada, verifica-se que todas as teses relevantes foram enfrentadas, havendo, ainda que de forma concisa, a indicação dos fatos e o direito que levaram a indeferir o pleito liminar. Um dos atributos inerentes aos atos administrativos é a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, militando em favor do ente público a presunção de que o ato documentado é legal e verdadeiro. A presunção de veracidade gera para a parte o ônus de demonstrar, em concreto, que os fatos alegados ocorreram de forma diversa do apresentado pela Administração Pública, que não foi alcançado no caso em tela. Com efeito, do teor dos documentos carreados aos autos eletrônicos, depreende-se que a agravante Oficina Açougue Bar iniciou suas atividades em 15/07/2020 e que foi alvo de fiscalização que resultaram na lavratura de 3 (três) autos de infração diferentes. O Mandado de Segurança no 0706849-23.2020.8.07.0018 lança impugnação exclusivamente ao auto de interdição no D128474-AEU. Em que pese a agravante alegar que a atuação do fiscal padece de vícios, pela suposta indicação genérica do motivo, pela informação constante do auto de interdição, é possível se identificar a legislação infringida, bem como os fatos foram descritos de forma satisfatória. O Decreto no 40.39, de 02 de junho de 2020, determinou medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus, no âmbito do Distrito Federal, estabelecendo critérios e providências rígidas para contenção da disseminação da doença. Embora sejam medidas duras, que culminam em profunda crise econômico-financeira, essas ações enérgicas têm se mostrado eficientes para evitar o colapso dos sistemas de saúde e a perda de vidas. O anexo da norma em questão, no item “E” e no subitem 6, determina que, em relação aos bares e restaurantes, o protocolo deverá ser o funcionamento de 50% da capacidade autorizada no alvará, não havendo dúvida de que se o estabelecimento está lotado, consoante afirmado pelo fiscal, é evidente o descumprimento da medida de segurança, não comportando qualquer dúvida. No caso específico da agravante, consta no seu alvará de que o estabelecimento possui tão somente 30,5 m2 de área edificada e não obstante haja menção de utilização de área externa, não consta informação expressa nos autos sobre a dimensão da área ou mesmo se há permissão de uso deste espaço. De toda sorte, as fotos coligidas pela agravante demonstram tratar-se de espaço bem reduzido, o que dificulta, ao menos em tese, a manutenção do distanciamento de 2 metros, estabelecido pela norma. Por outro lado, o Decreto no. 40.939/2020 não preconiza qualquer medida de gradação na aplicação das sanções previstas no art. 10. Confira-se: Art. 10. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto, sob pena de multa, interdição e demais sanções administrativas e penais, nos termos previstos em lei. § 1o A inobservância dos protocolos e das medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias previstas neste Decreto, sujeita o infrator, cumulativamente: I - às penas previstas no art. 10 da Lei Federal no 6.437, de 20 de agosto de 1977; II - à incidência de crime de infração de medida sanitária preventiva de que trata o art. 268 do Código Penal. III - à suspensão do alvará de funcionamento, enquanto perdurar o estado de calamidade pública gerado pela COVID-19. IV - à interdição total ou parcial do evento, instituição, estabelecimento ou atividade pelos órgãos de fiscalização declinados neste Decreto. § 2o As sanções previstas neste artigo aplicam-se de forma cumulativa tanto aos shopping centers quanto às lojas neles estabelecidas. Cabe ressaltar que a fiscalização terá natureza orientadora tão somente quando a situação comportar grau de risco compatível com esse procedimento, conforme expressamente previsto, mas a gravidade da questão de saúde pública que emerge da possível aglomeração não comporta a meu sentir essa interpretação, o que afasta a alegada violação dos arts. 34 e 37 da Lei no 4.611/2011, suscitada pela parte agravante. Nesse passo, embora seja sensibilizante a situação enfrentada, o Judiciário deve ter muita cautela e parcimônia em intervir sobre determinação que, ao menos em um exame perfunctório, não evidencia abuso de poder alegado, mas tão somente o regular exercício do Poder de Polícia do Estado. Não se pode perder de vista que compete às autoridades fiscalizarem o funcionamento dos estabelecimentos a fim de garantir efetivo combate à pandemia, resguardando a população como um todo. Nunca é demais lembrar que o ato da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL se perfaz em ato administrativo, dotado de presunção de veracidade e legalidade e, por ter sido expedido no exercício do poder de polícia, também ostenta a exigibilidade, implicando obrigações ao administrado independentemente de sua concordância. Dessa forma, caberia à agravante demonstrar a ilegalidade dos atos da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL e o error in judicando do juiz primevo, o que não ocorreu no caso. Assim, a melhor solução para o caso, considerando os riscos para toda coletividade, é de se aguardar para analisar a situação sobre o crivo do contraditório, com análise detalhada das provas pelo relator originário da causa, não sendo prudente a concessão irrefletida de liminar em sede de plantão judicial. Assim, indefiro a liminar. Brasília DF, 17 de outubro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista ,